Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715975-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HIROKO SHIMADA, MASAKO SHIMADA SOARES, TAKESHI SHIMADA, MIYUKI SHIMADA, KOUJI SHIMADA, HARUMI SHIMADA, RODRIGO MARRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que comprove que a r. decisão agravada foi publicada na data informada, no prazo de cinco dias. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora